Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704773-17.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GABRIEL SOUZA REIS NOGUEIRA RECORRIDOS: CGS COBRANÇA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.É válida a contratação bancária quando demonstrado que os valores foram efetivamente creditados na conta do consumidor, não havendo vício capaz de ensejar a nulidade do contrato. 2.A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo afastada quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor. 3.Comprovada a transferência voluntária dos valores recebidos a terceiro estranho à relação contratual, sem qualquer participação da instituição financeira e sem a devida cautela por parte do consumidor, afasta-se o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade do banco. 4.Esta eg. Turma tem reconhecido a higidez do contrato bancário e a inexistência de responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de golpe praticado por terceiros, quando ausente participação ou falha na prestação do serviço bancário. 5.Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, consistente em fraudes bancárias. Aponta contrariedade à teoria do risco do empreendimento. Sustenta ocorrência de responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo instituição financeira e intermediários, pela ocorrência de danos causados ao consumidor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 932, inciso III, do Código Civil, por ter havido responsabilidade do comitente pelos atos de seus prepostos, ainda que excedam os limites do mandato, configurando culpa in eligendo e culpa in vigilando. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/DF 82.665.. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o, ambos do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o quadro probatório reunido aos autos indica a ocorrência de situação hábil a romper o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao banco réu e o resultado danoso suportado pelo autor porque defeito não houve na prestação de seus serviços bancários que concretizaram o empréstimo no 879575189, de R$ 20.978,28, contratado em 08/01/2024, para pagamento em 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 480,99 (...). Para a situação assim descrita inviável afirmar que o serviço prestado pelo banco apelante deixou de atender à legítima expectativa do consumidor de ter sob segurança suas operações bancárias. Não se poderia razoavelmente esperar que em tais circunstâncias pudesse a instituição financeira levantar qualquer suspeita de irregularidade na efetivação desse negócio jurídico por meio eletrônico. Não há nos parcos elementos de convicção trazidos aos autos o que possa atrair a responsabilidade do recorrente como prestador de serviços bancários. As circunstâncias do fato danoso evidenciam claramente que violação não houve ao dever de cuidado que cabe à instituição financeira (...). Vale ressaltar que para o caso concreto faltam não apenas elementos probatórios mas também elementos de argumentação capazes de evidenciar a existência de defeito do serviço, afinal, nada existe a indicar que o banco tenha tido efetivo conhecimento do engodo ou que pela adoção de maior cautela pudesse ter tido conhecimento da prática delituosa de modo a evitá-la. Caracteriza-se, assim, hipótese excludente de responsabilidade em que a instituição financeira apelante não responde pelos efeitos danosos advindos da fraude empregada por terceiro em desfavor do consumidor” (ID 77411307). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo” (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Igual teor: REsp n. 2.088.053/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 932, inciso III, do CC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. O especial também não pode transitar quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, de condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F